Tribunal: TJMT
Processo: 1000003-73.2021.8.11.0048
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000003-73.2021.8.11.0048
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NISLENE DEUSA DE CASTRO - CPF: 019.889.291-80 (RECORRENTE), MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 045.404.521-26 (ADVOGADO), GLEITON FABRICIO CLAUDIANO COSTA - CPF: 029.467.071-80 (ADVOGADO), CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 08.611.734/0001-19 (RECORRIDO), MATEUS CRISTIANO MARTINS - CPF: 076.861.059-11 (ADVOGADO), CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 08.611.734/0001-19 (REPRESENTANTE), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (RECORRIDO), ISADORA SAVAZZI RIZZI - CPF: 050.326.269-29 (ADVOGADO), RUI FERRAZ PACIORNIK - CPF: 003.522.959-45 (ADVOGADO), TRAJANO BASTOS DE OLIVEIRA NETO FRIEDRICH - CPF: 007.213.299-00 (ADVOGADO), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1000003-73.2021.8.11.0048

Origem:

Juizado Especial Cível de Juscimeira

Recorrente(s):

NISLENE DEUSA DE CASTRO

Recorrido(s):

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

22/07/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI 9099/95

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO DEVIDA – CONSUMIDORA INADIMPLENTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO VERIFICADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A recorrente pretende ser indenizada alegando que foi negativada indevidamente pela empresa Calcard por um débito no valor de R$ 183,34 (cento e oitenta e três reais e trinta e quatro centavos).

Aduz que em outubro de 2020 realizou a compra de uma sandália na loja Studio Z, utilizando o cartão Calcard e parcelando a compra em três vezes.

A autora pagava um seguro da empresa Tokio Marine, que estava associado ao uso do cartão.

Narra que necessitou acionar o seguro, visto que foi demitida em 15/09/2020. No entanto, a ré Tokio Marine negou a cobertura do sinistro alegando que a recorrente não possuía saldo devedor junto ao cartão Calcard, sendo a última movimentação no cartão de crédito faturada em março/2020.

Assim, a fundamentação para o dano moral é sobre a recusa da cobertura do seguro, pois há movimentação no cartão, conforme demonstrado pela compra realizada em 08/09/2020, afirmando já na inicial que a inscrição lançada em seu nome diz respeito as parcelas de novembro e dezembro de 2020, que estão em aberto.

Pois bem.

O que ocorreu é que, em que pese a compra com o cartão Calcard, na loja Studio Z, ter sido realizada em 08/09/2020, o faturamento ocorreu no mês posterior, sendo a primeira parcela para o dia 10/10/2020.

Assim, quando a recorrente solicitou o seguro, não havia movimentação no sistema da Seguradora, sendo esse o motivo da negativa de cobertura.

No mais, a recorrente sabe ser devedora das parcelas 2 e 3, com vencimento para novembro e dezembro de 2020, tendo sido negativada de forma lícita.

Assim, não há elementos para fixar qualquer condenação em face das recorridas, sendo mantida a sentença de improcedência.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Ante a sucumbência do recorrente, condeno mesmo ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95, ressalvada a suspensão para ambas, ante a gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do art. 98, §§ 2o e 3o do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2021